Tribunal: TJES
Processo: 5017924-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017924-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES registrado(a) civilmente como MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33 C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). ATIPICIDADE POR ATO PREPARATÓRIO. AFASTADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. COAUTORIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença que condenou o requerente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo estabelecimento prisional. A defesa sustenta, em síntese: (i) a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a solicitação de entorpecentes configura mero ato preparatório impunível; e (ii) a redução da reprimenda por suposto excesso de rigor na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta de idealizar, financiar e determinar a entrega de entorpecentes em unidade prisional constitui ato de execução (coautoria) ou mero ato preparatório atípico;

(ii) saber se a fixação da pena-base e a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 observaram os critérios de legalidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Teoria do Domínio do Fato: O requerente atuou como mentor intelectual e financiador da infração, detendo o controle final do evento criminoso. A confissão do réu e o depoimento da executora confirmam que ele providenciou os recursos e insistiu na entrega, o que caracteriza coautoria (art. 29 do CP) e não mero ato preparatório, pois houve adesão subjetiva e auxílio material indispensável à execução do núcleo "trazer consigo".

4. Limites da Revisão Criminal: A via revisional não se presta como terceira instância para reexame probatório, sendo admitida apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto legal, o que não se verifica no caso, dada a robusta comprovação da materialidade e autoria.

5. Dosimetria da Pena: A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade da droga (50 buchas de maconha), critérios preponderantes ex vi do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6. Causa de Aumento (Art. 40, III): A majorante relativa ao estabelecimento prisional é de natureza objetiva e incide sempre que o crime visar a introdução de drogas no ambiente carcerário, sendo prescindível a efetiva entrega ao destinatário final para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Tese: "Aquele que idealiza, financia e determina a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional detém o domínio funcional do fato, respondendo como coautor do crime de tráfico de drogas, não configurando a sua conduta mero ato preparatório impunível."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCELO FERREIRA BORGES
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal , objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0013763-46.2017.8.08.0011. O requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento referente ao estabelecimento prisional, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de 700 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, arguindo que o ato de solicitar ou pedir entorpecentes a terceiros para ingresso em unidade prisional não se amolda a nenhum dos dezoito verbos nucleares previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que tal comportamento configura mero ato preparatório impunível, uma vez que o requerente não teria tido posse, domínio ou contato direto com a substância, a qual foi interceptada com a visitante antes de qualquer tradição.

Argumenta, ainda, que a conduta de solicitar droga para uso pessoal não pode ser equiparada ao tráfico de drogas, inexistindo finalidade mercantil na ação do interno.

Invoca precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconheceram a atipicidade em situações análogas por falta de início do iter criminis.

Alega a ocorrência de manifesto erro judiciário e constrangimento ilegal, destacando o prejuízo à liberdade de locomoção em razão da alteração da data-base para progressão de regime decorrente do somatório das penas. Requer a absolvição com a declaração do direito à justa indenização por erro judiciário.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017924-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCELO FERREIRA BORGES
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal , objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0013763-46.2017.8.08.0011. O requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento referente ao estabelecimento prisional, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de 700 dias-multa.

Em apertada síntese, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o ato de solicitar entorpecentes para ingresso em unidade prisional configura mero ato preparatório impunível, ante a ausência de subsunção a qualquer verbo nuclear do tipo penal.

De início, impõe-se consignar que a revisão criminal não se presta como uma terceira instância de julgamento para reavaliação de provas já examinadas, salvo quando a decisão for manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo auto de apreensão de 50 buchas de "maconha" e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância.

Quanto à autoria, a tese de atipicidade por ausência de execução direta não subsiste diante da teoria do domínio do fato e das regras de coautoria insculpidas no artigo 29 do Código Penal.

O acervo probatório demonstra que o requerente não foi mero solicitante passivo, mas sim o mentor intelectual e financiador da empreitada criminosa.

Em juízo, o próprio revisionando confessou a autoria intelectual ao afirmar que "insistiu para que sua esposa levasse a droga", detalhando inclusive a logística financeira:
"pedi dinheiro à minha família e dei a ela para comprar a droga na rua"
.

Tais declarações convergem com o depoimento da executora Michele Barcelos Lopes, a qual confirmou que
"Marcelo pediu para eu levar a droga para ele e eu aceitei por insistência dele".

A conduta de quem idealiza a ação, providencia os recursos financeiros e determina o modo de execução vincula-se umbilicalmente ao resultado típico.

Ao viabilizar que outrem "traga consigo" o entorpecente para o interior de presídio, o autor intelectual adere subjetivamente à conduta, tornando-se coautor.

Admitir a tese de "ato preparatório" em tal cenário implicaria em inadmissível lacuna de impunidade para aqueles que, detendo o controle final do fato, utilizam-se de terceiros como meros instrumentos de execução.

Portanto, a condenação não contrariou o texto legal; ao revés, deu-lhe fiel execução ao aplicar a norma de extensão da comunicabilidade das condutas.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a reforma do cálculo penal, sustentando excesso de rigor.

Na primeira fase, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e da expressiva quantidade de droga apreendida (50 buchas), além dos petrechos (seda e lixas), elementos que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, detêm preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Não se vislumbra ilegalidade, pois a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante é idônea e guarda proporcionalidade com a gravidade concreta do fato.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, a qual foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se o equilíbrio necessário no cômputo intermediário.

Por fim, na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 é impositiva, dado que o crime visava a introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional, circunstância objetiva que independe da efetiva entrega da droga ao destinatário final.

Desta feita, não verificando qualquer erro judiciário, contradição à prova dos autos ou ilegalidade na dosagem da reprimenda que justifique a excepcional via rescisória, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo incólume o acórdão combatido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.